Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de realização de pesquisa de bens em nome do executado, nos sistemas disponíveis ao Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER para localização de bens e valores em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de um ano, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
5. Necessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, independente do esgotamento das buscas. Precedentes.
6. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022).
6.1. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país, sendo necessária sua utilização para localização de bens da parte executada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921409 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão 1922694 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível; Acórdão 1921093 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.